Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708569-64.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 89546115 da origem) interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA , ante a sentença (ID 86742338 de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante, resolveu a demanda sem mérito. A parte Apelante, sob ID 25260691, juntou acordou realizado com a parte Apelada, porém, sem assinatura do procurador da mesma. Intime-se a parte Apelada, para manifestar e dizer o que entender ser de direito, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021 15:08:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador